Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESTOQUE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de mercadorias realizada em execução de título extrajudicial. 1.1. A penhora recaiu sobre mercadorias expostas em loja de vestuário.
2. A agravante alegou possuir bens penhorados representando a totalidade do estoque, circunstância esta que inviabiliza a continuidade da atividade empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as mercadorias penhoradas são impenhoráveis por serem essenciais à atividade empresarial; e (ii) estabelecer se a pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A penhora de mercadorias destinadas à venda é, em regra, permitida, conforme os arts. 831 e seguintes do CPC. 4.1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se, de forma excepcional, às pessoas jurídicas, desde demonstrada a existência de constrição capaz de inviabilizar a continuidade da atividade empresarial. 4.2. Jurisprudência: “(...) 3. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impede o desenvolvimento de suas atividades regulares, pois a maior parte é de bens fungíveis, de fácil reposição. (...)” (TJDFT, APC 0700719-95.2025.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 11/04/2025).
5. A agravante não apresentou documentos suficientes para comprovar serem os bens penhorados correspondentes à totalidade do estoque ou cuja retirada fosse capaz de comprometer o funcionamento da empresa. 5.1. Ausência de inventário, balancetes ou relatórios contábeis aptos a comprovar a alegação.
6. Documentos fiscais demonstram aquisição de mercadorias em valor superior ao penhorado, indicando existência de estoque adicional.
7. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica foi indeferida por ausência de comprovação da hipossuficiência, sendo apresentados apenas extratos bancários de uma instituição, apesar de relação com outras entidades financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de mercadorias destinadas à venda é admissível, salvo prova inequívoca de que a constrição inviabiliza a continuidade da atividade empresarial. 2. A pessoa jurídica deve comprovar, por meio de documentos robustos, sua hipossuficiência para obter os benefícios da justiça gratuita."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, 833, V, 854, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 16527/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16/08/2011; TJDFT, Acórdão 1248900, 0702620-74.2020.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, j. 13/05/2020; TJDFT, AI 0700719-95.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 01/04/202; TJDFT, 20140111268164APC, Rel. Sérgio Rocha, j. 01/07/2015; TJDFT, APC 0713681-34.2017.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 18/07/2018.